Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0709582-79.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que o pedido de liminar fora analisado em sede de plantão judicial (ID 24547721), RATIFICO os seus termos, até o julgamento da ação pelo Colegiado. Intime-se a indigitada autoridade coatora (art. 7o, I e II da Lei No 12.016/2009). Após, à d. Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009). Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator